Tribunal: TJMT
Processo: 1048260-40.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048260-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DIOVANA HENRIQUE BASTOS DE SOUZA - CPF: 995.171.240-15 (ADVOGADO), NELMA DA SILVA NICOLAU - CPF: 021.457.451-22 (AGRAVANTE), AMASILIO ROSA DOS SANTOS - CPF: 630.982.961-00 (AGRAVANTE), ADRIANE DE LIMA MARTINS - CPF: 982.538.401-87 (AGRAVADO), ADRIANE DE LIMA MARTINS - CPF: 982.538.401-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE. IMISSÃO LIMINAR FUNDADA EM REGISTRO IMOBILIÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA PENDENTE. MANUTENÇÃO DA TUTELA POSSESSÓRIA. DECISÃO ESCORREITA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela provisória de urgência para imissão liminar na posse em favor da autora da ação originária, com fundamento em título de propriedade regularmente registrado. A parte agravante sustenta a nulidade do procedimento extrajudicial de execução que culminou na consolidação da propriedade e posterior alienação do imóvel, alegando risco irreparável com o cumprimento da medida possessória. A ação anulatória da consolidação do domínio segue em trâmite sem decisão definitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de ação anulatória em trâmite é suficiente para obstar a eficácia do registro imobiliário e impedir a imissão liminar na posse; (ii) determinar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência possessória em favor da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O registro imobiliário regularmente formalizado, nos termos do art. 1.245, §1º, do Código Civil, goza de presunção relativa de veracidade e legitimidade, assegurando ao titular o exercício do direito de propriedade até decisão judicial em sentido contrário.

A pendência de ação anulatória sem decisão de mérito ou concessão de efeitos suspensivos não afasta a eficácia do registro, nem invalida o domínio conferido à autora.

A jurisprudência reconhece que a mera propositura de ação anulatória não impede a imissão na posse fundada em título regularmente inscrito.

Inexistem elementos que demonstrem risco concreto e irreversível aos agravantes, especialmente diante do prazo razoável de 60 dias fixado para desocupação voluntária, o que afasta o perigo de dano exigido pelo art. 300 do CPC.

A concessão da tutela liminar revela-se prudente e proporcional, promovendo a segurança jurídica e respeitando a função social da propriedade.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NELMA DA SILVA NICOLAU e AMASILIO ROSA DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT que, nos autos da Ação de Imissão na Posse c/c Indenizatória com Tutela de Urgência (processo nº 1001939-57.2025.8.11.0028), ajuizada por ADRIANE DE LIMA MARTIN, deferiu a tutela de urgência para determinar a desocupação do imóvel no prazo de 60 dias, devendo o autor ser imitido na posse do imóvel de matrícula 16.476.

Nas razões do recurso, os recorrentes almejam a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, aduzem que a decisão agravada é precipitada, uma vez que desconsidera a existência de ação anulatória em trâmite perante a Justiça Federal, na qual se discute a validade da execução extrajudicial do imóvel objeto da lide.

Esclarecem que a referida execução foi promovida pela Caixa Econômica Federal e está sob exame na Ação Anulatória de nº 1018152-41.2024.4.01.3600, que tramita na 3ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária de Mato Grosso. Alegam que, naquela demanda, foi concedida liminar para suspender os efeitos do leilão, sendo, portanto, inviável juridicamente a concretização da venda e, por conseguinte, a imissão na posse da adquirente.

Ressaltam que a manutenção da decisão de primeiro grau acarretará dano irreparável, pois os agravantes serão compelidos a desocupar o único imóvel de que dispõem para moradia, mesmo diante da pendência de julgamento quanto à legalidade da consolidação da propriedade em favor da Caixa Econômica Federal. Alegam que o juízo a quo não teria se atentado aos vícios graves que maculam a venda extrajudicial do bem, circunstância que reforçaria a necessidade de suspensão da medida possessória até o desfecho da ação anulatória.

Invocam o perigo de dano e a plausibilidade do direito, nos termos do art. 300 do CPC, para justificar a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente agravo, a fim de sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final deste recurso. Acrescentam, ainda, que a suspensão da imissão na posse da agravada não implica prejuízo irreversível, ao passo que sua efetivação poderia gerar lesão grave aos ora agravantes.

Forte nisso, pedem o provimento do recurso para revogar a tutela de urgência visto que o imóvel estava impedido de ser vendido pela CEF.

Com o agravo, junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

A liminar foi indeferida (Id. 340491357).

Contraminuta, no Id. 341855396, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A controvérsia posta nos autos diz respeito à validade da imissão liminar na posse em favor da parte autora, ora agravada, diante da alegada nulidade do procedimento de execução extrajudicial que resultou na alienação do imóvel.

Como bem destacou o juízo
a quo
, a propriedade se encontra formalmente registrada em nome da parte autora, sendo certo que a transcrição no registro imobiliário goza de presunção relativa de veracidade e legitimidade, nos termos do art. 1.245, §1º, do Código Civil.

A existência de ação anulatória em trâmite, ainda pendente de julgamento definitivo, não é suficiente, por si só, para obstar a eficácia do registro imobiliário regularmente formalizado, tampouco compromete, no atual estágio, a validade do domínio alegado pela agravada.

Aliás, a jurisprudência é pacífica quanto à força do título inscrito em cartório, que assegura ao titular o exercício pleno do direito de propriedade até que decisão judicial em sentido contrário venha a modificá-lo. Neste ponto, destaco que:
“A decisão agravada foi clara ao reconhecer a existência de transcrição da propriedade no registro imobiliário e a continuidade da posse indevida pelos ora agravantes, configurando, nesse ponto, a plausibilidade do direito invocado pela autora da ação originária.”

Do ponto de vista fático, constato que os agravantes não lograram demonstrar a existência de risco concreto, iminente e irreversível, que justifique a suspensão da medida possessória, especialmente diante da fixação de prazo razoável de 60 (sessenta) dias para o cumprimento voluntário da ordem de desocupação.

Consoante bem observou o juízo singular, o lapso temporal concedido assegura tempo hábil para a adoção de providências alternativas pelos agravantes, não se configurando, portanto, dano irreparável ou de difícil reparação.

A interpretação jurídica proposta pela decisão agravada revela-se prudente, técnica e equilibrada, atendendo ao comando normativo do art. 300 do CPC, que exige, cumulativamente, probabilidade do direito e perigo de dano para a concessão de tutela de urgência.

Com efeito, nenhum desses requisitos se encontram suficientemente demonstrados. A pretensão recursal está fundada em eventual decisão futura da Justiça Federal que, até o momento, não declarou a nulidade da consolidação da propriedade nem invalidou o registro imobiliário.

Neste contexto, a jurisprudência citada na própria petição do agravo – conquanto reafirme a necessidade de demonstração dos requisitos legais para a tutela de urgência – não se amolda perfeitamente ao presente caso, por tratar de hipótese distinta, na qual a dependência lógica entre a ação anulatória e a possessória era inequívoca.

Em resumo, para o sobrestamento há necessária dependência lógica e prejudicialidade direta entre as ações, o que não se verifica na presente hipótese, onde a ação de imissão se funda em título de propriedade já consolidado e registrado, enquanto a ação anulatória segue pendente e sem efeitos suspensivos amplos declarados.

Assim, a solução de manter os efeitos da decisão liminar é a que melhor se compatibiliza com os princípios da segurança jurídica, da estabilidade das relações possessórias fundadas em registro e da função social da propriedade.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026